Tribunal: TJDFT
Processo: 0732220-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0732220-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CIVEL DE CEILÂNDIA SUSCITADO: JUÍZO DA 24a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E S P A C H O Recebo o presente conflito. Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 1a VARA CÍVEL DE CEILÂNDIA em face do JUÍZO DA 24a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA (ID 39680215, p. 99 a 101). Em observância ao teor do Art. 955 do Código de Processo Civil, designo o Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Oficie-se ao Juízo suscitado para que preste suas informações, no prazo de 10 (dez) dias. Após, por força do disposto no artigo 208 do RITJDFT, dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de setembro de 2022 14:31:53. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador